Tribunal: STF
Processo: AI 212691
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- A petição de agravo se limita a afirmar que as peças de
traslado obrigatório se encontram no instrumento, mas não diz onde
nele se acha a cópia do inteiro teor do acórdão recorrido. E porque
falta essa peça, impõe-se a aplicação da sanção do artigo 544, § 1º,
do C.P.C.: o não-conhecimento do agravo, independentemente da
natureza do objeto do recurso extraordinário não admitido.
Agravo a que se nega provimento.